Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-35.2019.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR. REJEITADA. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. 25 (VINTE E CINCO) ANOS. NÍVEL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO.
1. Em decorrência do princípio da congruência ou da adstrição, as balizas da sentença devem estar inseridas no pedido, inclusive reconvencional, assim, é vedado ao juiz o julgamento citra petita, ultra petita ou extra petita. Inteligência do artigo 492 do Código de Processo Civil.
2. Revela-se indene de dúvidas que o valor do plano de saúde encontra-se inserido no que se denomina de verba alimentar, e, ainda que não formalizado pleito expresso nesse sentido, está o julgador autorizado a incluí-lo em seu decreto condenatório, pois se trata de alimentos in natura.
3. Em se tratando de alimentos, indisponíveis que são, não ocorre o julgamento extra ou ultra petita, se o Juiz decide de outra forma ao que foi pedido, principalmente se apenas dispõe de outra maneira de se cumprir os alimentos, como é o caso dos autos em que determinou o pagamento de alimentos in natura (custeio de plano de saúde).
4. A maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira do alimentando. Por esse motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja estudando, a manutenção da pensão alimentícia que já venha percebendo, desde que reste comprovado o binômio necessidade e possibilidade.
5. A pensão alimentícia, nesses casos, deve distender-se até que o filho complete os estudos superiores ou profissionalizantes, com idade razoável, e possa prover a própria subsistência, sendo que, por idade razoável, a doutrina e a jurisprudência têm utilizado como parâmetro 24 (vinte e quatro) anos de idade.
6. O estímulo a qualificação profissional dos filhos não pode ser imposto ao alimentante de forma eterna e desarrazoada, sob pena de subverter o instituto da obrigação alimentar oriunda das relações de parentesco.
7. O fato de sofrer de depressão e não ter completado os estudos não é justificativa para manutenção da pensão do alimentando maior de 24 anos, notadamente quando ausente prova acerca da ausência de capacidade laboral.
8. Preliminar rejeitada.
9.Recurso conhecido e desprovido.